Tribunal: TJPA
Processo: 0810228-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810228-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES FONSECA

AUTORIDADE COATORA: 12 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0810228-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES FONSECA

IMPETRANTE: DIEGO MARINHO MARTINS e MARCO JOSE LOBATO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELEM

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0809220-80.2023.8.14.0401

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
DIEGO MARINHO MARTINS e MARCO JOSE LOBATO SOUZA,
em favor do paciente
MARCUS VINICIUS RODRIGUES FONSECA,
apontando como autoridade coatora

o
JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DE BELEM,
nos autos do processo nº
0809220- 80.2023.8.14.0401.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de maio de 2023, juntamente com o corréu, João Vitor Barbosa Souza por terem supostamente praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e portarem munições de arma de fogo de uso restrito, conforme descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/03 e no art. 16, da Lei nº 10.826/03.

Infere que há ilegalidade na prisão, pois esta teria ocorrido mediante agressões físicas por policiais que teriam exigido valores pecuniários ao paciente para o manterem em liberdade.

Aduz que não há fundamentação idônea para a manutenção da medida segregacionista e que está baseada na gravidade abstrata do delito, o que seria argumento inerente ao próprio tipo penal.

Afirma ainda que a quantidade droga apreendida não é fundamento idôneo para a segregação cautelar e que esta não individualizou o risco que cada indivíduo oferece ao processo caso estejam em liberdade.

Por fim alega condições pessoas favoráveis para que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 03.07.2023, por meio do Documento de Id 14888386.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados no auto de apresentação e apreensão, bem como no laudo toxicológico de constatação provisório, nos depoimentos das testemunhas.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente:

“Compulsando os autos, observa-se que há prova da existência do crime, materializada no auto de apresentação e apreensão, bem como, no Laudo Toxicológico de Constatação Provisório, com resultado positivo para a substância conhecida popularmente como cocaína. Os crimes atribuídos ao flagranteados estão previstos na modalidade dolosa e são sancionados com pena privativa de liberdade. Existem indícios de que os conduzidos sejam os autores das condutas ilícitas indicadas nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial os apontam como sujeitos ativos da infração penal. A prática criminosa imputada aos flagranteados é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de decretação de suas prisões preventivas, impossibilitando neste momento a concessão da liberdade provisória. Registre-se, conforme o que dos autos consta, que os flagranteados foram encontrados de posse de quantidade razoável de entorpecentes, sendo desproporcional para caracterizar a condição de usuários, bem como com petrechos habitualmente utilizados para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes assim como munições. Ademais, em análise à certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, observa-se que o acusado João Vitor responde a outros processos criminais, o que revela a sua periculosidade, razão pela qual entende-se que em liberdade colocaria em risco a ordem pública nesse momento. Ainda, não existem nos autos documentos que comprovem residência fixa ou atividade lícita dos autuados no distrito da culpa, não havendo garantias de que, em liberdade, não frustrarão a instrução processual. O conjunto probatório evidenciado aponta para a necessidade de medida a ser aplicada suficiente e necessária para elidir a prática da infração penal que lhe foi imputada. Dessa forma, tenho pela possibilidade de decretação da custódia. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos conduzidos MARCUS VNICIUS RODRIGUES FONSECA e JOÃO VITOR BARBOSA SOUZA. (...)”.

A prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do ilícito e da periculosidade do agente que possuía consigo quantidade razoável de entorpecente, além de petrechos relacionados ao tráfico, bem como munições variadas.

Nossos Tribunais Superiores já sedimentaram o entendimento de que é plenamente cabível a medida segregacionista quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente em razão de seu modus operandi, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 149192 SP 2021/0189521-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Diferente do que aduz o impetrante, não se trata de quantidade ínfima de entorpecente, mas sim de quantidade razoável, armazenada em 203 invólucros, o que enseja a medida segregacionista, de modo que nossa Corte Cidadã tem posicionamento no sentido de que a quantidade da droga é permissivo para a segregação cautelar, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum. 4. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado. 5. Agravo regimental desprovido com determinação. (STJ - AgRg no HC: 580405 DF 2020/0110397-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020).

Desta feita, resta afastada a tese de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

2.

DA TORTURA POLICIAL

Quanto a referida argumentação, percebemos ser esta vazia, na medida em que o laudo da perícia de Lesão Corporal atestou que não houve ofensa à integridade corporal ou a saúde do paciente, relacionado ao fato em apuração.

Tão pouco restou comprovada a suposta prática de extorsão dos policiais que teriam exigido valores pecuniários ao paciente para o livrarem da prisão.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que a medida constritiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante do caso concreto, tendo em vista o
modus operandi
na realização da infração penal, com individuo portando relativa quantidade de entorpecente, além de instrumentos que auxiliam a traficância, bem como diversidade de munição, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

É nesse sentido que nossos Tribunais se posicionam:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" ( HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). 3. No presente caso, o agravante não foi encontrado nas diligências realizadas pelo oficial de justiça durante a noite e aos finais de semanas, descumprindo a medida cautelar de recolhimento noturno e aos finais de semana, o que enseja a decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699265 SP 2021/0324474-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023